Tribunal: TJES
Processo: 5005801-48.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005801-48.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA
RECORRIDO: DIEGO DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelas requeridas
,
em face da sentença (id. 4248794) que julgou procedente a pretensão deduzida para o fim de condenar

a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde
a data da sentença.

Extrai-se da inicial que o autor
adquiriu pisos e revestimentos para realização de obra em sua residência, que foram entregues em 21/01/2022, porém foi verificado na entrega que havia uma caixa de revestimento e duas de piso quebradas, motivo pelo qual foi necessária a substituição dos produtos. Sustenta que apenas recebeu a totalidade dos produtos adquiridos e necessários para finalização da obra em 02/05/2022, após inclusive se dirigir ao Procon para solução do problema, motivo pelo qual postulou a presente demanda pugnando pela reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, sob o argumento de que inexiste reparação moral, pois o suposto dano não foi grave ao ponto de gerá-lo, sustenta que o atraso na entrega de apenas duas caixas do porcelanato não teria o condão de postergar a obra do autor e que o autor não comprovou nos autos o atraso na obra, subsidiariamente requer a diminuição do valor arbitrado a título de reparação moral.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, incontroverso nos autos que a parte autora adquiriu os pisos e os revestimentos e que teve atraso na entrega de parte dos produtos, o ponto controverso cinge em verificar se houve falha na prestação de serviço apto a ensejar a reparação moral ao recorrido.

Depreende-se dos autos que a entrega dos produtos deveria ocorrer em 21/01/2022 e que a totalidade dos produtos adquiridos pelo autor apenas foram entregues em 02/05/2022, sendo assim, evidente a falha na prestação de serviço da recorrente, que não entregou todo o produto adquirido pelo autor na data acordada, que é dever decorrente da boa-fé objetiva, fazendo com que o autor despendesse de seu tempo para tentar resolver o problema de forma administrativa na intenção de receber os materiais para finalização da obra de sua residência.

A alegação de que o atraso na entrega de duas caixas do piso não causaria atraso na obra do autor, não merece prosperar, vez que se este adquiriu uma quantidade determinada dos materiais é porque para realizar e finalizar a obra era necessário que a totalidade dos produtos adquiridos estivesse em seu poder, ainda, o mero atraso injustificado na entrega da totalidade do produto adquirido é capaz de gerar reparação moral indenizável, tendo em vista o descaso com o consumidor.

Assim, caberia a recorrente demonstrar nos autos que não houve falha na prestação do seu serviço, que o produto foi entregue no prazo, ou ainda que houve culpa de terceiro, o que não ocorreu.

Desta feita, configurada a falha na prestação do serviço da ré, o
dano causado ao recorrido transborda a esfera do mero aborrecimento, uma vez que este efetuou o pagamento de materiais na ânsia de recebê-los para realizar obra em sua residência, no entanto, teve sua expectativa frustrada, sendo evidente, no caso, a desídia, o desgaste e o descaso com o consumidor, vez que o atraso injustificado dos materiais adquiridos perdurou por mais de 03 meses, ainda, o recorrido tentou resolver o problema administrativamente no Procon, acertada, portanto, a r. sentença de piso ao afirmar pela existência de reparação moral.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica do autor e da empresa requerida, que se trata de uma empresa de grande porte, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, preservando-se ainda o caráter punitivo-pedagógico da medida,
vota-se pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), quantia adequada para reparar o dano sofrido pela recorrida sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$
3
.000,00 (
três
mil reais) com juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)